Tribunal: STF
Processo: Rcl 57310
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Rodnei Andrade de Moura contra decisão proferida pela Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo 1000618-68.2020.5.02.0446, que não teria observado a tese firmada no Tema 222-RG (RE 597.124, Rel. Min. EDSON FACHIN). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito:



    “O Autor propôs a ação nº 1000618-68.2020.5.02.0446, a fim de ver reconhecido o seu direito ao recebimento do adicional de risco previsto nos arts. 14 e 19 da Lei 4.8360/1965, com base no julgamento do RE 597124, ocorrido em 03/06/2020, com Repercussão Geral Tema 222.



    […]



    Todavia, o E. Tribunal Regional da 2ª Região em sede de julgamento de Recurso Ordinário entendeu pela manutenção da r. sentença que indeferiu o pleito, sob o fundamento de que o adicional de risco somente é devido aos servidores ou empregados pertencentes à Administração dos Portos organizados, em afronta constitucional e contrariedade ao Tema nº 222.



    […]



    Contra a referida decisão foi interposto Recurso de Revista, visando levar a matéria ora debatida ao C. Tribunal Superior do Trabalho. Entretanto, a decisão de admissibilidade do Tribunal Regional denegou seguimento à revista



    […]



    Em ato contínuo, visando o destrancamento do Recurso de Revista interposto, o Proponente interpôs Agravo de Instrumento, o qual foi recebido e encaminhado ao C. Tribunal Superior do Trabalho.



    Embora a matéria envolvesse nítida afronta constitucional com violação ao art. 7º, XXXIV da CF e contrariedade ao Tema 222 que embasa o Recurso de Revista, o C.TST, por meio da r. decisão do Excelentíssimo Ministro CLÁUDIO BRANDÃO, da 7ª Turma do C. TST, publicada em 07/12/2021, sobre o tema do adicional de risco, proferiu a seguinte decisão que denegou o seguimento do agravo de instrumento, por meio de decisão monocrática.



    […]



    Em face da r. decisão monocrática, foi interposto agravo interno ao c. TST, a fim de evitar o trânsito em julgado da decisão, requisito do §5º do art. 988 do CPC, ressaltando-se que em razão da interposição do referido recurso o Reclamante está sujeito a multa, caso seja improvido por unanimidade, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC.



    Dessa forma, nota-se a presença de violação da r. decisão objeto da presente reclamação aos dispositivos constitucionais e legais invocados, notadamente a violação direta do inciso XXXIV do art. 7º da Constituição Federal, além de divergir do entendimento firmado por este E. STF no Tema de Repercussão Geral nº 222.



    E é esta r. decisão que o Proponente pretende ver cassada por esta Excelsa Corte, visto que afronta matéria já decidida em sede de repercussão geral, Tema nº 222. 



    […]



    O art. 19 do citado normativo traz que ‘As disposições desta Lei são aplicáveis a todos os servidores ou empregados pertencentes às Administrações dos Portos Organizados sujeitos a qualquer regime de exploração’.



    Cabe destacar que pouca importa se existente ou não funcionários de Operadores Portuários (empresas privadas) com vínculo permanente recebendo adicional de risco. Visto que a Lei nº 4.860/1965 se destina literalmente aos servidores Públicos da Administração dos Portos, em relação aos quais foi concedido aos avulsos, por isonomia, o direito ao recebimento do adicional de risco.



    Ademais, como se sabe, desde 1993, com advento a Lei de Modernização dos Portos 8.630/1993, a operação portuária ficou a cargo dos operadores portuários e os avulsos da capatazia vinculados ao porto público foram arregimentados pelo OGMO. Assim, claro e evidente que desde a criação do OGMO não mais existem avulsos vinculados à administração dos Portos (Antigas Docas).



    Assim, por óbvio, se o entendimento desse E STF fosse no sentido de que deveria haver identidade de função do avulso com o servidor, a decisão da Corte Suprema seria inócua, porque é de conhecimento geral dos juristas que não existe avulso no quadro dos Portos Públicos desde 1993.



    […]



    Fica clarividente, através dos fundamentos supramencionados, que a mesma atividade se refere à portuária e que não se exige a existência de identidade de função do Autor (trabalhador portuário avulso) com servidor público da Administração do Porto Público para que seja deferido o adicional de risco, sobretudo porque o perigo é intrínseco à atividade portuária exercida.



    E o autor comprovou trabalhar no porto e receber o adicional de insalubridade, condição sine quo non estabelecida na Lei 4.860/65 para o recebimento do adicional de risco.



    Desta forma, a decisão ora atacada, violou expressamente dispositivo de lei federal, mais especificamente os artigos 14 e 19 da Lei 4.860/65”



    Requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão do feito no TST e, no mérito, “seja recebida a presente Reclamação, determinando cassação da decisão ora atacada, com adequação da tese julgada ao entendimento firmado pelo STF no tema 222 da repercussão geral”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 23/11/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o processo encontra-se em trâmite.



    O ato reclamado refere-se a acórdão do TST que manteve a negativa de seguimento do agravo de instrumento, por não preenchimento dos pressupostos recursais (eDoc. 25):



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO AUTOR. LEI Nº 13.467/2017. PORTUÁRIO. ADICIONAL DE RISCO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESFUNDAMENTADO. NORMATIZAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E SIMETRIA. O juízo primeiro de admissibilidade do recurso de revista merece prestígio, por servir como importante filtro para a imensa gama de apelos que tendem a desvirtuar a estrutura jurisdicional, desafiando a organização de funções e competências estabelecida pelo ordenamento jurídico. Obstado o seguimento, mediante decisão fundamentada, incumbe à parte demonstrar, de forma específica e pormenorizada, o desacerto dessa decisão (Princípio da Dialeticidade). Por outro lado, a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, passou-se a exigir do julgador maior rigor na fundamentação de seus atos, justamente para que a parte seja capaz de identificar e atacar, precisamente, os motivos pelos quais sua pretensão (inicial, defensiva ou recursal) foi acolhida ou rejeitada. É o que se conclui, claramente, do extenso rol de restrições impostas ao Magistrado pelo artigo 489, § 1º. Por questão de lógica e razoabilidade, bem como em razão do Princípio da Simetria, também não é possível admitir que a parte, em sede de recurso especial ou extraordinário, se utilize de argumentação vaga e conceitos genéricos para atacar as decisões. Desatendido, no presente caso, o pressuposto extrínseco da fundamentação do apelo. Agravo conhecido e não provido.”



    O acórdão supracitado resultou na preservação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias (eDoc. 6, fl. 7):



    “No presente processo, é incontroverso que o reclamante é trabalhador portuário avulso e que não pertence aos quadros administração dos portos organizados, e este, por sua vez, não se confunde com as instalações portuárias de uso privativo. E no mesmo sentido, a empresa que administra os portos não se confunde com os operadores portuários, nem mesmo com o OGMO ou os Sindicatos dos trabalhadores.



    Logo, por esse entendimento, somente os empregados e servidores da administração dos portos é que teriam direito ao adicional de risco portuário.



    Entretanto, tal situação foi alterada. Eis que, o plenário do E. STF, no dia 03/06/2020, por maioria, apreciando o tema 222 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário (RE 597124), nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio, que dava provimento ao recurso. [...]



    A tese supracitada, homenageou o Princípio da Isonomia entre trabalhadores com vínculo de emprego e trabalhadores avulsos (art. 7º, XXXIV, CF/88), estendendo a estes, o direito à percepção do adicional de risco portuário todas as vezes que os trabalhadores com ‘vínculo permanente’ também o percebam.



    Contudo, o ponto central a ser debatido em relação ao pagamento do referido adicional aos trabalhadores avulsos, é: quem será o paradigma para a aplicação da isonomia?



    Da interpretação literal e lógica da tese firmada pelo E. STF, se depreende que, a isonomia deve ser aplicada a uma empresa ou operador portuário específico e não em relação ao porto como um todo.



    Dessa forma, se a empresa ou operador portuário para o qual o trabalhador portuário avulso prestou serviços pagar aos seus empregados com ‘vínculo permanente’ o adicional de risco portuário, este será devido ao avulso, e somente nesse caso.



    Não há falar em isonomia entre os empregados do quadro permanente da administração dos portos com os trabalhadores avulsos que prestam serviços aos operadores portuários, vez que não há, in casu, espaço para interpretação extensiva, pois o adicional de risco representa um ônus para os operadores e empresas portuárias, e portanto deve ser dada à regra legal uma interpretação restritiva.



    Ainda é importante ressaltar que, o trabalhador portuário avulso já recebe em sua remuneração diária os adicionais de periculosidade, insalubridade e penosidade, conforme norma coletiva da categoria.



    Nesse sentido, considerando que não há qualquer prova de que haja empregados com ‘vínculo permanente’ na reclamada recebendo o adicional de risco portuário, rejeito o pedido.”



    Observa-se, portanto, que a controvérsia debatida gira em torno da possibilidade de extensão, ao trabalhador avulso, do pagamento do adicional de risco para o trabalhador portuário típico, previsto na Lei 4.860/1965; matéria diretamente relacionada ao Tema 222 da Repercussão Geral, no qual, em decisão plenária, realizada em 3/6/2020, esta CORTE firmou a seguinte tese:



    “Sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso.”



    Destaco, ainda, o acórdão paradigmático que deu origem a Tese de repercussão descrita acima:



    “CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ISONOMIA ENTRE TRABALHADOR AVULSO PORTUÁRIO E TRABALHADOR PORTUÁRIO COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PERMANENTE. EXTENSÃO DO ADICIONAL DE RISCO PORTUÁRIO (LEI 4.860/1965, ART. 14) AO TRABALHADOR AVULSO. ART. 7º, XXXIV, DA CONSTITUIÇÃO. RELEVÂNCIA JURÍDICA, ECONÔMICA E SOCIAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.“(RE 597124 RG, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2009, DJe de 20/11/2009).



    Fixadas essas premissas, na presente hipótese, assiste razão jurídica ao reclamante.



    Com efeito, ao negar seguimento ao recurso sob o fundamento de ausência de pressupostos recursais, a autoridade impugnada absteve-se de aplicar a tese fixada no Tema 222 da repercussão geral, afrontando, dessa forma, a autoridade desta CORTE no decidido nos autos do RE 597.124, Rel. Min. EDSON FACHIN. Ainda que a tese de fato apreciada pelo TRT seja a da inexistência de direito ao adicional por não haver trabalhador portuário com vínculo permanente exercendo a mesma função, o que caracterizaria distinção frente ao paradigma, haveria necessidade de o TST apreciar a questão a partir da tese fixada no Tema 222, conforme decidido por esta Turma na Rcl 43.292-AgR (j. 11/11/2020), de minha relatoria, e Rcl 53.438-ED-AgR, rel. Min. DIAS TOFFOLI , j. 10/11/2022, este com a seguinte ementa:



    Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Negativa de seguimento de recurso da competência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) por ausência do requisito da transcendência (CLT, art. 896-A, caput). Trabalhador portuário com vínculo efetivo e trabalhador portuário avulso. Adicional de riscos. Tema nº 222 da Repercussão Geral. Dever da corte de origem de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento do RE nº 597.124 (Tema nº 222 da RG) firmou-se, sob a perspectiva do art. 7º, inciso XXXIV, da CF, a tese de que “[s]empre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso". 2. O TST, ao negar transcendência ao recurso de revista em razão da existência de obstáculos processuais, desrespeita a autoridade da Suprema Corte, tendo em vista que o trâmite do processo na Corte Superior Especializada é necessário para se viabilizar seu acesso pelo Supremo Tribunal Federal nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma seja cassado o ato impugnado (Processo 1000618-68.2020.5.02.0446), bem como, DETERMINO que a autoridade reclamada observe o entendimento fixado no Tema 222 da Repercussão Geral (RE 597.124, Rel. Min. EDSON FACHIN) . 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente